Tribunal: STF
Processo: HC 64478
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS. CÓDIGO PENAL, ART. 129,
PARAGRAFO-6. CONDENAÇÃO A PENA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO, DEPOIS
SUBSTITUIDA PELA INTERDIÇÃO DE DIREITO DE DIRIGIR VEICULOS, POR
SEIS MESES. RECURSO, TÃO SÓ, DA DEFESA. ACÓRDÃO QUE REDUZIU A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA DOIS MESES E DEZ DIAS DE DETENÇÃO,
CONDENANDO AO RÉU O BENEFICIO DO 'SURSIS', PELO PRAZO DE DOIS ANOS,
CANCELADA A INTERDIÇÃO DE DIREITOS. IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO QUE A
INTERDIÇÃO DE DIREITO CONSTITUIA DECISÃO MAIS FAVORAVEL, PLEITEANDO
O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.